Tribunal: TJES
Processo: 5015704-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015704-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DEOLINDO NERES e outros

COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA POLICIAL ALEGADA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A impetrante alega nulidade do flagrante por suposta violência policial e ausência de requisitos para a prisão preventiva, requerendo o relaxamento ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de violência policial durante a prisão em flagrante acarreta a nulidade da prisão; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se esta pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de violência policial demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme entendimento jurisprudencial. Os pacientes não mencionaram qualquer violência em depoimento policial, levantando a questão apenas na audiência de custódia. A Corregedoria da Polícia Militar foi oficiada para apurar os fatos, sem que haja, até o momento, elementos suficientes para reconhecer nulidade da prisão.

4. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos fatos, em especial a quantidade e variedade de drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha), a posse de armas de fogo municiadas, e o uso de rádio comunicador, o que indica risco à ordem pública.

5. O envolvimento de um adolescente na prática delitiva reforça a periculosidade dos agentes e a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, conforme entendimento jurisprudencial.

6. Os acusados respondem a outras ações penais, incluindo por tráfico de drogas, o que caracteriza risco concreto de reiteração delitiva e justifica a manutenção da prisão preventiva.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é inviável, pois o art. 282, § 6º, do CPP impede tal substituição quando há riscos concretos que justifiquem a custódia para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de violência policial durante a prisão em flagrante exige dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus, não ensejando nulidade sem elementos seguros que comprovem abuso.

2. A prisão preventiva é cabível diante da gravidade concreta dos fatos, quantidade de drogas e armas apreendidas, e envolvimento de adolescente, evidenciando risco à ordem pública.

3. Antecedentes criminais e ações penais em curso justificam a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, e 313, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 867.685/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024; STJ, HC n. 823.310/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS DEOLINDO NERES
e
MARLON RODRIGUES SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva.

A impetrante aduz, em breve síntese, a nulidade da prisão em flagrante em decorrência da violência praticada pelos policiais militares responsáveis pela prisão. Além disso, aponta que não se fazem presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva dos pacientes, de modo que é possível a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Pugna pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão preventiva ou a revogando, com a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 10307786) acompanhada de documentos (ID nº 10307793).

Decisão de ID nº 10316385 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10547213), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS DEOLINDO NERES
e
MARLON RODRIGUES SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva.

A impetrante aduz, em breve síntese, a nulidade da prisão em flagrante em decorrência da violência praticada pelos policiais militares responsáveis pela prisão. Além disso, aponta que não se fazem presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva dos pacientes, de modo que é possível a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Pugna pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão preventiva ou a revogando, com a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Consta dos autos eletrônicos que os pacientes foram presos em flagrante e, posteriormente denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que, no dia 30/08/2024, na Rua Boa Vista, bairro Planalto Serrano, bloco A, atrás de uma escola pública municipal, Serra/ES, os denunciados, na companhia de um adolescente, traziam consigo 11 (onze) pedras de crack, 22 (vinte) pinos de cocaína e 12 (doze) buchas de maconha.

Além disso, o acusado MARCOS VINICIUS portava uma arma de fogo tipo pistola, calibre 9mm, com 12 (doze) munições e um carregador sobressalente, enquanto o denunciado MARLON RODRIGUES portava uma arma de fogo, calibre .380, com 19 (dezenove) munições intactas e dois carregadores sobressalentes.

Efetuada a prisão em flagrante, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, por entender necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos “
considerando que a prisão dos autuados se deram em decorrência do recebimento de informações pelos policiais militares, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de armamento, munições
(...)”.

Feita a breve contextualização dos fatos, passo a analisar as teses arguidas.

No que diz respeito à alegada nulidade do flagrante em decorrência da violência policial supostamente cometida contra os pacientes, como assentado na decisão liminar, embora haja indícios da utilização de violência por parte dos militares, conforme se observa dos laudos de Ids nº 10195794 e 10195795, tal matéria demanda maior dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
.

Tanto é assim que os acusados, ao prestarem depoimento perante a autoridade policial, não alegaram em momento algum que sofreram violência por parte dos policiais, sendo que somente na audiência de custódia é que a Defesa levantou tal tese.

De toda sorte, destaco que a autoridade coatora determinou que fosse oficiada a Corregedoria da Polícia Militar para apuração da conduta dos agentes, de modo que, neste momento, inexistem elementos seguros que permitem reconhecer a nulidade decorrente da busca pessoal realizada pelos militares e, via de consequência, da prisão em flagrante dos pacientes,

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunald de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRESSÕES DURANTE O FLAGRANTE. QUESTÃO CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 231/STJ. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO FUNDAMENTADA. QUANTIDADE RELEVANTE. SÚMULA VINCULANTE N. 59. REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar" (HC n. 691.441/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) 2. No caso em questão, a abordagem se deu em razão do comportamento evasivo apresentado pelo paciente, haja vista que houve a desobediência a sinais sonoros e luminosos de parada, além da velocidade incompatível com a via, a evidenciar fundada suspeita, sem configurar flagrante ilegalidade.
3. Não se verifica flagrante ilegalidade pela indicação de agressões sofridas no flagrante com a consequente nulidade da busca pessoal, pois, assim como demonstrado pela Corte de origem, a situação carece de dilação probatória e já foi oficiado o órgão responsável para avaliar a conduta empregada pelos policiais.
4. Diante da Súmula n. 231/STJ, devidamente justificada a não diminuição da pena . 5. Conforme o entendimento jurisprudencial, é viável a utilização da quantidade de droga para modular a fração de redução referente à minorante do tráfico privilegiado, de modo que a apreensão de 6,5kg de maconha pode conduzir à diminuição da pena em metade. 6. A fixação da pena-base no mínimo, com incidência da minorante do tráfico privilegiado, com pena final de 2 anos e 6 meses de reclusão, pode conduzir ao regime aberto, conforme enunciado vinculante 59/STF. 7. Agravo regimental parcialmente provido apenas para fixar o regime aberto. (AgRg no HC n. 867.685/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Já no tocante à tese da ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva dos acusados, melhor sorte não assiste à impetrante.

Sabe-se que a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não se configure antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos, como gravidade das condutas e periculosidade do agente, conforme o artigo 313, §2º, do CPP
” (HC n. 823.310/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024).

No caso, há provas suficientes da existência do crime e indícios de autoria por parte dos acusados, conforme se verifica dos documentos que instruem o inquérito policial.

O perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados se encontra presente por força da gravidade concreta da conduta delituosa, seja pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack), seja pela apreensão de armas de fogo, com expressiva quantidade de munições e rádio comunicador.

Além disso, os crimes supostamente praticados pelos coatos contaram com envolvimento de um adolescente, fato este que reforça a gravidade das condutas e denota a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, conforme entendimento deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE DROGAS, ARMAS E OUTROS MATERIAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ANTECEDENTES REGISTRADOS. ORDEM DENEGADA.
1. As circunstâncias da prisão do réu que revelam a apreensão de drogas, armas e outros materiais, além da indicação de testemunhas do ato de comércio de drogas por parte do agente autorizam a decretação e manutenção da preventiva.
2. A preventiva tem, ainda, maior embasamento quando o agente ostenta antecedentes, indicando maior risco de reiteração delitiva. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal, 5003212-76.2022.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 19/05/2022)

Se não fosse o bastante, como pontuado pela autoridade coatora, o paciente MARCOS VINICIUS responde a outra ação penal, tendo sido submetido à audiência de custódia no dia 14/08/2024, enquanto o paciente MARLON RODRIGUES responde a outras três ações penais, inclusive pela suposta prática de tráfico de drogas, e passou por audiência de custódia nos dias 19/04/2023 e 22/02/2024.

Tais informações denotam o
risco concreto
de reiteração delitiva, devendo salientar que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não há que se cogitar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do CPP).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.